Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA MATERIAL DA CONDUTA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, deve ser mantida a aplicação do referido princípio, haja vista que a querelada teria rasgado uma folha de papel.

2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.

3. Consoante o postulado da intervenção mínima – ultima ratio – o Direito Penal deve ser invocado quando os demais ramos do direito não forem eficazes para proteger o bem jurídico.

4. Recurso conhecido e não provido.